Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CIÊNCIA. SENTENÇA. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 186, § 2°, do Código de Processo Civil, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.
2. Estando a parte devidamente representada pela Defensoria Pública, é desnecessária a sua intimação pessoal para a tão só ciência da sentença, tendo em vista que não há ato que dependa de qualquer providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.
3. Recurso conhecido e desprovido.